Tribunal: TJSP
Processo: 2226737-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
VOTO No 30033

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Não inscrição da dívida discutida nos cadastros de inadimplentes e manutenção do Autor na posse do veículo financiado. Não cabimento. Ausência de prova inequívoca da natureza abusiva dos juros remuneratórios. Requisitos do art. 300 do NCPC não demonstrados. Inteligência da Súmula 380 do C. STJ.

Ementa:
VOTO No 30033

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Não inscrição da dívida discutida nos cadastros de inadimplentes e manutenção do Autor na posse do veículo financiado. Não cabimento. Ausência de prova inequívoca da natureza abusiva dos juros remuneratórios. Requisitos do art. 300 do NCPC não demonstrados. Inteligência da Súmula 380 do C. STJ. Decisão mantida.

Recurso não provido.